Tribunal: TJBA
Processo: 8048985-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048985-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

AGRAVADO: ROSALVO DE CASTRO BRANDAO

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento nº 8048985-72.2025.8.05.0000 interposto por
Banco Agriplan S.A.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Restituição de Valores e Reparação por Danos Morais (processo nº 8025336-32.2025.8.05.0080), intentada por
Rosalvo de Castro Brandão
. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para suspender os descontos em benefício previdenciário, com multa cominatória de R$ 200,00 por evento, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos realizados no benefício previdenciário do agravado, diante da alegação de contratação irregular de cartão de crédito consignado com RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência se justifica pela verossimilhança das alegações do consumidor e pelo risco de dano irreparável, em razão do caráter alimentar do benefício previdenciário atingido.

O banco agravante não apresentou prova inequívoca da contratação regular nem da ciência do consumidor quanto à natureza do contrato e à forma de amortização rotativa da dívida.

A ausência de documentação comprobatória caracteriza violação aos deveres de informação e transparência, especialmente nas relações de consumo envolvendo pessoa idosa e vulnerável.

A jurisprudência do TJBA admite a suspensão de descontos em sede de tutela provisória, inclusive na pendência de IRDR, quando evidenciado perigo de dano relevante.

A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e razoável para garantir a efetividade da medida deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO AGRIPLAN S.A
. contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Restituição de Valores e Reparação por Danos Morais, que tramita na 5ª Vara Cível de Feira de Santana, proposta por
ROSALVO DE CASTRO BRANDÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)